Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.. FIXAÇAO DEPARAMETROS PARA NOVOS CALCULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A questão da ilegitimidade do Executado para figurar no polo passivo da execução ao argumento de que a unidade imobiliaria foi alienada a terceiros, trata-se de questão que já foi apreciada e rejeitada na sentença que julgou os Embargos à Execução. Alegações de cobrança indevida em relação às taxas condominiais vencidas no curso do processo rejeitadas.

2. A realização de depósito em sede de Embargos à Execução não passou despercebida ao I. Magistrado, que atento aos atos praticados, excluiu multa, correção monetária e juros de mora.

3. Decisão que fixa parâmetros para nova planilha demonstrativa do débito pelo Exequente confirmada.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.